Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713280-78.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se, na origem, de Ação Popular ajuizada por RAFAEL CÉZAR FAQUINELI TIMÓTEO em desfavor de CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCIAL e DISTRITO FEDERAL, objetivando o desfazimento de construções, instalações ou edificações realizadas sobre o espelho d’água do lago paranoá. Compulsando o sistema informatizado PJe, constata-se a existência da Ação Popular no 0009466-02.2017.8.07.0018 associada a este recurso. Além disso, verifica-se que o referido feito já foi sentenciado, assim como também houve a interposição de recurso em face do decidido. Deste modo, em decorrência do fenômeno da conexão, o citado processo será obrigatoriamente distribuído à minha relatoria. Portanto, para se evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a suspensão do presente recurso até que a apelação da sentença proferida nos autos da Ação Popular no 0009466-02.2017.8.07.0018 seja distribuída por prevenção à minha relatoria, ocasião em que ambos os feitos serão analisados de forma conjunta. À Secretária para as providências pertinentes. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 18:47:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador